Tribunal: TJMT
Processo: 1035129-74.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035129-74.2022.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DUKEKO MAQUINAS E MANUTENCAO LTDA - CNPJ: 24.001.286/0001-98 (JUIZO RECORRENTE), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA AO FUNDAMENTO DE INTEMPESTIVIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO CONFIGURADA – PRAZO QUE NÃO SE INICIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE – INÉRCIA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO - OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE INSERTA NO ART. 5o, INCISO LXXXVIII, DO TEXTO MAGNO E AFRONTA AO ART. 37 DA LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 – INSULTO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE CONFIGURADO - CONCESSÃO DA ORDEM – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Ausente a notificação do contribuinte, não há que se falar em intempestividade da impugnação apresentada em procedimento administrativo, pois tal fato obstaculiza o início da contagem do prazo para tal mister.

2 - A inércia da administração pública no trâmite, análise e conclusão dos procedimentos administrativos que ultrapassa a razoabilidade configura desrespeito à garantia constitucional, insculpida no artigo 5o, XXXVIII, da Cártula Fundamental, que assegura a todos, tanto em sede judicial como administrativa, a razoável duração do processo.

3 – Concessão da ordem. Sentença ratificada em sua integralidade.

R E L A T Ó R I O

Em mesa, remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Mandado de Segurança n° 1035129-74.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa DUKEKO MÁQUINAS E MANUTENÇÃO LTDA contra ato imputado de ilegal de autoria do Coordenador de Controle e Tramitação de Processo Administrativo Tributário – CPAT, consistente na não apreciação da impugnação apresentada contra o lançamento consubstanciado no TAD n. 1154859-9, nos autos do processo n. 51073917/2022, fundamentado no fato de que apresentada a destempo.

Em sua defesa, basicamente a impetrante aduz que não obstante tenha Inscrição Estadual, foi surpreendida com lançamento dos supostos créditos tributários perquiridos pelo FISCO Estadual, pois não foi notificada, de modo que o prazo para impugnação, diversamente do que quer fazer crer a Autoridade Fiscal Coatora, não fluiu.

Na instância singela, inicialmente, o magistrado condutor do feito, verificando a ausência de notificação, acolheu a tese defensiva da impetrante, segundo a qual é tempestiva a impugnação apresentada; deferiu pedido liminar requestado na ação mandamental para determinar que a autoridade coatora se manifestasse quanto ao pedido externado no processo administrativo 51073917/2022, bem como suspendeu a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no TAD n. 1154859-9. (Id. 214443732).

Ao prestar as informações, a autoridade tida como coatora defendeu a legalidade do ato coator.

Na origem, o representante do órgão ministerial informou a ausência de interesse público relevante a atrair a atuação obrigatória do Ministério Público.

Após, sobreveio sentença concessiva da ordem mandamental perquirida pela impetrante, determinando que a autoridade coatora analise a impugnação por ela apresentada no Procedimento Administrativo n. 51073917/2022, e, em ato subsequente, extinguiu o processo com resolução do mérito, fundamentado no art. 487, inciso I, do Código Procedimental Civil (Id. 214443744).

Dessa decisão não houve recurso voluntário, no entanto, os autos foram submetidos a esta Corte de Justiça para análise do reexame necessário, consoante expressa previsão do artigo 14, §1o, da Lei 12.016/2009, que regulamenta o mandado de segurança (Id. 214443747).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Procurador, Dr. José Zuqueti, opina pela ratificação da sentença (Id. 242061154).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a hipótese em mesa refere-se a reexame necessário de sentença da lavra do MM Juiz titular o da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso que, nos autos de Mandado de Segurança n. 1035129-74.2022.8.11.0041, impetrado pela empresa DUKEKO MÁQUINAS E MANUTENÇÃO LTDA, verificando que da hipótese narrada nos autos decorreu violação do direito líquido e certo da impetrante,
CONCEDEU
a segurança perquirida no
writ
para determinar que autoridade coatora proceda à análise e julgamento do processo administrativo n. 51073917/2022, extinguindo, em ato posterior, o
mandamus
com julgamento de mérito, em conformidade com o artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Conforme narração fática contida na peça inaugural, a impetrante protocolizou o pedido administrativo n. 51073917/2022 com o intuito de afastar a cobrança do suposto crédito tributário, sedimentado no TAD n. 1154859-9, no importe de R$ 103.400,00 (cento e três ml e quatrocentos reais), que, após peregrinar acerca de sua origem, veio a constatar que se trata de lançamento fiscal consubstanciado no TAD já mencionado, por ter a impetrante realizado
“Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação.”

A defesa administrativa está sedimentada, basicamente, no fato de que a impetrante discorda do lançamento, pois a operação destacada pelo Fisco Estadual como sendo operação mercantil, na realidade, trata-se apenas de transporte de maquinário de ativo imobilizado, não sujeita ao recolhimento de ICMS.

Assevera que, por atuar como prestadora de serviços, não está obrigada a possuir Inscrição Estadual, mas que não obstante a ausência de obrigatoriedade, com o intuito de facilitar a aquisição de bens fora do Estado, obteve junto à SEFAZ-MT Inscrição Estadual, o que veio a acontecer após a ocorrência dos fatos narrados na presente impetração.

Arremata, consignando que não foi notificada e nem intimada sobre a emissão do TAD n. 11554859-9, de forma que não há o que se falar em intempestividade, pois se não há notificação, consequência lógica é a inocorrência do início do prazo para apresentação da impugnação, não podendo, deste modo, sua defesa administrativa ser declarada liminarmente intempestiva, sob pena de ofensa a princípios constitucionais basilares, a exemplo do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Ao decidir o togado singular, ponderou:

“(...)

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5o da Constituição Federal e art. 1o da Lei n. 12.016/09.

‘Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça’.

Pois bem. Atenta às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, os requisitos necessários para concessão da segurança pleiteada.

A controvérsia cinge-se, portanto, ao exame da duração razoável do procedimento administrativo destinado a analisar e julgar pedido formulado pela impetrante.

Após detida análise dos fatos e provas constata-se que o pedido administrativo foi regularmente distribuído e aguarda, há mais de 04 (quatro) meses, o pronunciamento definitivo da administração.

Nesse sentido, resta configurado, o ato omissivo ilegal da autoridade coatora, que não respeitou o prazo previsto no artigo 37 da Lei n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, vejamos:

Art. 37 – O prazo máximo para decisão de requerimentos ded qualquer espécie apresentada à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se não for legalmente estabelecido’.

(...)

Outrossim, a omissão da administração pública viola direito líquido e certo à razoável duração do processo, esculpido no art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88.

‘LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de tramitação. Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma’.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE ANO – AFRONTA AO ART. 37 DA LEI No 7692/2002 E AO PRINCÍPO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5o DA CFR – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO – SENTENÇA RATIFICADA.

Nos termos do art. 37 da Lei no 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer pedido administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5o na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal e abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

(N.U. 1038511-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Mario Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, publicado em 21/07/2021).

Assim, entendo presentes e verificados os requisitos mandamentais para concessão da segurança, ante a violação ao direito líquido e certo da Impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, para determinar que a Autoridade Coatora conclua a análise quanto ao pedido da parte Impetrante no Processo Administrativo n. 51073917/2022.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

(...)”

Como se pode notar, a sentença proferida reconheceu a violação do direito líquido e certo e concedeu a segurança para que o pedido administrativo fosse apreciado.

Analisando os autos e a malha documental que instruiu a peça inaugural da impetração, concluo que a hipótese é de ratificação da sentença. Justifico:

Inicialmente, faço constar que o togado singular, ao apreciar o pedido liminar, acolheu a tese da impetrante de que não houve regular notificação do autuado para apresentar defesa administrativa. Esta assertiva não foi desconstituída pelo Ente Público Fazendário no curso desta ação mandamental, de modo que não há o que se falar em intempestividade da impugnação apresentada pela impetrante no procedimento administrativo em questão.

Do mesmo modo, ainda que tenha transcorrido aproximados 3 (três) anos da abertura do procedimento administrativo com apresentação da impugnação ao lançamento tributário objeto do TAD n. 1154859-9, não há nos autos notícias de que o processo administrativo tenha sido analisado e concluído, o que afasta qualquer possibilidade de modificação da prestação jurisdicional de primeira instância.

Sobre a matéria, a Lei estadual n. 7.692/2002, regulamentadora do processo administrativo no âmbito da administração pública do Estado de Mato Grosso traz em seu bojo, mais precisamente no artigo 37, que o prazo máximo para decisão de requerimento apresentado à administração deve ser de 120 (cento e vinte) dias –
in verbis:

Art. 37 – O prazo máximo para decisão de requerimentos ded qualquer espécie apresentada à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se não for legalmente estabelecido’.

Em sede constitucional a duração razoável do processo, que deve ser observada tanto no âmbito administrativo como judicial, foi arquitetada como clausula pétrea e direito fundamental pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que acresceu ao art. 5o o inciso LXXVIII, que assim dispõe:

“Art. 5o, inciso XXVIII – No âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Como se não bastasse, a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade.

Ainda quanto ao tema, peço vênia para trazer à conferência o magistério do Ministro Alexandre de Moraes:
“A EC n. 45/04 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois “o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do ‘due processo of law’ (...) Os processos administrativos e judiciais devem garantir todos os direitos às partes, sem contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos e na busca de qualidade e máxima eficácia de sus decisões”.
(MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 32a ed. ver. E atual. Até a EC n. 91, de 18 de fevereiro de 2016 – São Paulo: Atlas, 2016. P. 114).

Ornamento essa decisão com entendimento jurisprudencial externado por esta Corte de Justiça no N.U. 21007447-57.2016.8.11.0041, CÃMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, em que foi relator o Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, assim ementado:

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUNÊNCIA – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – COMPROVAÇÃO – PRINCÍPIO DA EFICIENCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A demora injustificada da apreciação e decisão do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo, dado que essa razoabilidade deve ser ancorada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade.

Por outro lado, a argumentação da administração pública, em hipóteses semelhantes a dos autos, segundo a qual, em não ocorrendo pronunciamento expresso no prazo legal ou num prazo razoável em face da situação apresentada, o silêncio da administração pública, por si só, configura o indeferimento implícito, ou seja, o efeito negativo do silêncio não pode ser aceitável.

Encerro, assim, consignando que a omissão perpetrada pela Administração Pública Municipal em apreciar pedido administrativo formulado pelo administrado configura ato ilegal hábil a amparar a concessão de segurança e, por via oblíqua, a determinação de que o requerimento administrativo seja analisado, em atenção ao direito de petição e aos princípios da eficiência da moralidade e da razoabilidade, que regem a Administração Pública.

Desse modo, revela-se adequado o raciocínio percorrido pelo julgador de primeiro grau ao dispor que a autoridade coatora não permaneça inerte ao pedido administrativo, como vem ocorrendo, mas que observe os prazos fixados pela legislação de regência.

Posto isso, reporto-me à fundamentação supramencionada para ratificar inteiramente os termos da sentença em reexame. Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025